Tribunal: TJSP
Processo: 0015489-83.2008.8.26.0362
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa – Pronúncia – Homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido – Provas da materialidade e indícios de autoria, suficientes para superar a fase sumária do procedimento – Tese da legítima defesa e da ausência de "animus necandi" que deverão ser analisadas pelo Conselho de Sentença – Qualificadoras que

Ementa:
Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa – Pronúncia – Homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido – Provas da materialidade e indícios de autoria, suficientes para superar a fase sumária do procedimento – Tese da legítima defesa e da ausência de "animus necandi" que deverão ser analisadas pelo Conselho de Sentença – Qualificadoras que guardam pertinência com o conjunto probatório e não se mostram manifestamente impertinentes – Eventuais dúvidas existentes na primeira fase do rito do Júri resolvem-se em favor da sociedade – Precedentes das Cortes Superiores – Recurso em sentido estrito desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0015489-83.2008.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é recorrente MAYCON
DE JESUS FAQUINETI, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0015489-83.2008.8.26.0362 -Voto no 13753
2
Voto no 13753
Recurso em Sentido Estrito no 0015489-83.2008.8.26.0362
Comarca de Mogi-Guaçu
Recorrente: Maycon de Jesus Faquineti
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Paulo Rogério Malvezzi
Ementa
Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa Pronúncia
Homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a
defesa do ofendido Provas da materialidade e indícios de autoria,
suficientes para superar a fase sumária do procedimento Tese da
legítima defesa e da ausência de “animus necandi” que deverão ser
analisadas pelo Conselho de Sentença
Qualificadoras que
guardam pertinência com o conjunto probatório e não se mostram
manifestamente impertinentes Eventuais dúvidas existentes na
primeira fase do rito do Júri resolvem-se em favor da sociedade
Precedentes das Cortes Superiores Recurso em sentido estrito
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
réu MAYCON DE JESUS FAQUINETI contra a decisão que o pronunciou para
submissão a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, por infração ao disposto
no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.
Em suas razões de recurso, a Defesa pretende a
absolvição sumária do acusado sob o argumento da causa excludente de ilicitude
legítima defesa.
O recurso foi regularmente processado e respondido em
contrarrazões, com a manutenção da r. decisão recorrida pelo MM. Juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0015489-83.2008.8.26.0362 -Voto no 13753
3
A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não
provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente é de bom alvitre consignar que a sentença
de pronúncia exige tão somente um juízo de investigação, de suspeição, e não de
certeza, de modo que, estando presentes a materialidade e indícios de autoria, a
sujeição do acusado ao Tribunal do Júri é de rigor.
Consta da denúncia que no dia 31 de agosto de 2008, por
volta das 23,30 horas, na esquina da Avenida Nove de Abril com a Rua Mato
Grosso, na cidade de Mogi-Guaçu, MAYCON DE JESUS FAQUINETI, agindo por
motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou
disparos de arma de fogo contra o ofendido Alison Diego dos Reis, provocando-lhe
os ferimentos que foram a causa de sua morte, a teor do laudo necroscópico
acostado aos autos.
Segundo o apurado, o acusado conduzia o veículo
GM/Chevette e acabou “fechando” uma motocicleta, que era pilotada pela
testemunha Alessandra Cristina de Paiva Costa e trazia como passageiro o ofendido,
oportunidade em que este fez um gesto de insatisfação com as mãos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0015489-83.2008.8.26.0362 -Voto no 13753
4
O réu então passou a perseguir a motocicleta e a
abalroou, e diante da colisão o ofendido tirou o capacete e se dirigiu ao veículo do
acusado para tirar satisfações, oportunidade em que este último efetuou dois
disparos de arma de fogo em sua direção, atingindo-o na coxa e no tórax.
Ocorre que a ação delitiva foi presenciada pela
testemunha Flávio Alexandre da Silveira, policial militar de folga, e embora o réu
tenha conseguido fugir, foram abordados os outros três ocupantes do veículo, os
quais indicaram a qualificação do acusado, permitindo sua localização, bem como
revelaram onde a arma havia sido dispensada, ocorrendo sua apreensão.
Cumpre ressaltar que o laudo do exame necroscópico foi
bastante a demonstrar que a vítima faleceu em razão de “hemorragia aguda
traumática”, bem como que ela apresentava dois ferimentos pérfuro-contundentes,
um na região torácica anterior e outro na região lateral da coxa esquerda.
Portanto,
a
materialidade
dos
fatos
ficou bem
comprovada, restando analisar a existência de indícios da autoria, a teor do artigo
413 do Código de Processo Penal.
Interrogado tanto pela autoridade policial quanto na
primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, o acusado afirmou que
colidiu contra a motocicleta do ofendido por acidente, oportunidade em que ele se
aproximou proferindo ameaças e xingamentos, bem como passou a tentar agredi-lo
com o capacete, de sorte que, para se defender, pegou o revólver que estava
guardado no porta-luvas de seu automóvel e efetuou um disparo em direção ao solo.
Disse que o ofendido tentou retirar a arma de suas mãos e acabou efetuando um
outro disparo, mas sem a intenção de atingi-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0015489-83.2008.8.26.0362 -Voto no 13753
5
Ouvida em Juízo, a testemunha Flávio Alexandre da
Silveira, policial militar de folga, disse que conduzia seu veículo pela via pública
quando o acusado o ultrapassou de forma imprudente e, mais à frente, colidiu com a
motocicleta em que estavam a vítima e a testemunha Flávia. Informou ainda que
presenciou o momento em que o ofendido se levantou e, com o capacete em mãos,
abriu os braços para demonstrar indignação, ocasião em que o réu efetuou dois
disparos de arma de fogo em sua direção e fugiu. Disse ainda então acionou a
polícia e indicou o rumo tomado por ele e pelos outros três ocupantes do veículo.
A seu turno, o policial militar Evandro Fonseca dos Reis,
ouvido em Juízo, deu conta de que recebeu a notícia do crime e por isso acorreu ao
local, onde se deparou com a vítima caída ao solo e com a condutora da motocicleta
lesionada. Disse ainda que foi informado sobre o rumo tomado pelo réu e pelos
outros três ocupantes do veículo, e que embora o acusado tenha conseguido fugir, os
demais passageiros foram abordados nas imediações e revelaram a qualificação do
acusado, bem como indicaram o local em que ele dispensara a arma, que foi
apreendida.
De outra parte, as testemunhas Fabiana de Carvalho
Pereira e Rodolfo Nunes Ribeiro, ouvidas em Juízo, afirmaram que estavam no
veículo do acusado quando ele acidentalmente colidiu contra uma motocicleta,
oportunidade em que o ofendido se levantou e passou a agredir o réu com o
capacete, e por isso o acusado pegou uma arma no porta-luvas do automóvel e
efetuou um disparo em direção ao solo. Disseram também que as agressões
continuaram e então ouviram um segundo disparo, de modo que se assustaram e
fugiram do local.
Portanto, diante de tal quadro probatório, o acusado foi
pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em
tese, do crime de homicídio duplamente qualificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0015489-83.2008.8.26.0362 -Voto no 13753
6
Observo que não há dúvidas sobre a materialidade do
delito, que ficou comprovada pela prova pericial acostada aos autos, e quanto à
autoria, parece que o acusado foi o autor dos disparos, não existindo motivos para a
sua absolvição sumária.
Aliás, a tese da legítima defesa, aventada pelo combativo
advogado do acusado, não restou demonstrada de maneira cabal, até mesmo porque
a prova oral e o laudo pericial indicaram que a vítima estava desarmada e foi
alvejada por dois disparos de arma de fogo, o que é suficiente a afastar a
possibilidade do reconhecimento desta causa excludente de ilicitude nesta etapa
processual.
Por outro lado, em que se pesem os argumentos quanto à
ausência de “animus necandi”, tal circunstância não restou comprovada de plano,
até mesmo porque a realização de disparo de arma de fogo em região vital do corpo
tórax é, sabidamente, agressão que pode dar causa ao óbito.
Portanto, existindo elementos e embasar ambas as
versões tanto da acusação quanto da defesa não está afastada de plano a
materialidade e a autoria da conduta pelo réu, que depende de valoração do conjunto
probatório, de sorte que o julgamento perante o Conselho de Sentença é de rigor,
com o fim de que este Juízo Natural aprecie as teses apresentadas e profira sua
decisão, de acordo com sua competência constitucional.
O mesmo se diz das qualificadoras do motivo fútil e do
recurso que dificultou a defesa da vítima, que ficam mantidas por não se
apresentarem manifestamente inapropriadas, já que há indícios de que o réu investiu
contra a vítima em razão de um acidente automobilístico, desferindo dois disparos
de arma de fogo em sua direção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0015489-83.2008.8.26.0362 -Voto no 13753
7
Não seria demais afirmar que a sentença processual em
análise encerra um juízo prévio de valor que visa apenas à exclusão das situações
que, de plano, excluam a conduta da competência do Tribunal do Júri.
Vale consignar ainda o posicionamento dos Tribunais
Superiores, no sentido de que qualquer dúvida razoável existente na primeira fase
do rito do Júri deverá ser resolvida em favor da sociedade, com a remessa do caso
ao Plenário.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.

INDÍCIOS
DE
AUTORIA.

FASE
INQUISITORIAL.
PRONÚNCIA.
POSSIBILIDADE.
INSURGÊNCIA
DESPROVIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a
decisão de pronúncia pode ser baseada em elementos colhidos na fase policial.
2. Tratando-se a pronúncia de simples juízo de admissibilidade da acusação,
afigura-se como a solução mais adequada reservar ao Tribunal do Júri o
exame dos elementos probatórios para, se for o caso, proferir um juízo seguro
acerca da prática do indicado crime doloso contra a vida, uma vez que as
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da
sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual
Penal.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator